Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-97.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028565-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON GARCIA AGUIAR - CPF: 528.364.102-30 (RECORRENTE), JEFFERSON VIANA ALVES - CPF: 692.411.392-34 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA MICHALSKI AGUIAR - CPF: 935.101.282-49 (RECORRENTE), L. M. A. - CPF: 065.487.032-27 (RECORRENTE), V. M. A. - CPF: 060.897.452-86 (RECORRENTE), ESTADO DO MATOGROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e votar pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência, pois, tratando-se de estrada de chão em período chuvoso, impõe-se cautela redobrada ao condutor, não havendo prova suficiente, no caso, de nexo causal seguro entre o alegado defeito da via e os prejuízos reclamados. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL (MT-322). BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Anderson Garcia Aguiar e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em rodovia estadual (MT-322). Os recorrentes alegam que o veículo da família sofreu graves avarias ao colidir com um buraco submerso em trecho alagado e sem pavimentação, sustentando a responsabilidade omissiva do Estado de Mato Grosso pela falta de conservação e sinalização da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do Estado na manutenção e sinalização de rodovia estadual gera o dever de indenizar danos materiais e morais causados a particular em decorrência de buraco na pista, e se tal evento ultrapassa o mero aborrecimento para fins de configuração de dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administração pública possui o dever jurídico de zelar pela segurança e trafegabilidade das vias sob sua jurisdição, respondendo objetivamente pelos danos causados em virtude de falha na execução e manutenção de serviços que garantam o trânsito seguro, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. No caso concreto, o nexo de causalidade restou demonstrado pelo robusto conjunto probatório (fotografias, vídeos e notas fiscais), evidenciando que a avaria no veículo decorreu diretamente da existência de buraco em rodovia sem a devida sinalização de advertência, não sendo as "chuvas intensas" excludentes de responsabilidade estatal.

5. Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada estabelece que acidentes de trânsito que resultam apenas em prejuízos patrimoniais, sem lesões corporais ou ofensa grave à dignidade humana, configuram mero aborrecimento e não dão ensejo à reparação extrapatrimonial.

6. A condenação deve observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.294,18 a título de danos materiais.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação e sinalização de rodovias é objetiva, sendo o ente público compelido a reparar os danos materiais sofridos pelo particular quando demonstrado o nexo causal entre o defeito na via (buraco) e o sinistro.

2.

O acidente de trânsito causado por má conservação de rodovia que resulta exclusivamente em danos patrimoniais, sem comprometimento da integridade física ou violação severa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 1º, § 3º; EC nº 113/2021; Súmula 43 do STJ; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1084571-61.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24/02/2026; TJMT, Terceira Câmara de Direito Público, N.U 1000880-10.2023.8.11.0091, Rel. Jones Gattass Dias, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDERSON GARCIA AGUIAR e outros em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais. Na peça exordial, os autores relataram que, em dezembro de 2024, durante viagem familiar de Porto Velho/RO com destino a Fortaleza/CE, ao trafegarem pela rodovia estadual MT-322, no Estado de Mato Grosso, o veículo da família sofreu graves avarias mecânicas e estruturais ao colidir com um buraco submerso em trecho alagado e sem pavimentação. Sustentaram a responsabilidade omissiva do Estado na conservação da via, pleiteando o ressarcimento dos gastos com reparos, franquia de seguro e novas reservas de hotel, além de indenização pelos danos morais decorrentes do abalo psicológico.

Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma integral da decisão, argumentando que a responsabilidade do Estado é objetiva e que a existência de buracos em rodovia estadual configura falha no dever de manutenção e sinalização, sendo o nexo causal devidamente comprovado pelos documentos acostados. Aduzem que os danos morais são latentes diante do risco à integridade física da família, inclusive de menores, e da interrupção traumática do lazer planejado.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, a insurgência merece acolhimento parcial.

A controvérsia jurídica gravita em torno da responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de defeitos em via pública. Inicialmente, cumpre estabelecer que a administração pública tem o dever de zelar pela segurança e trafegabilidade das rodovias sob sua jurisdição. O Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao estabelecer a responsabilidade dos órgãos entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme se extrai do seu artigo 1º, § 3º:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. [...] § 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito de suas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

No que tange à natureza da responsabilidade, embora parte da doutrina e jurisprudência incline-se para a teoria subjetiva em casos de omissão (faute du service), este colegiado, alinhado aos precedentes mais recentes, reconhece que a manutenção de vias públicas constitui um dever específico cuja inobservância atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou, ao menos, uma responsabilidade subjetiva onde a culpa administrativa é presumida pela própria existência do defeito na via (buraco) sem a devida sinalização de advertência.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório — composto por fotografias, notas fiscais de reparos mecânicos e comprovantes de pagamento de franquia de seguro — é robusto o suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão estatal (presença de buraco em rodovia sem pavimentação e sem sinalização de perigo) e o dano patrimonial sofrido pelos autores (id. 320262879, id. 320262880, id. 320262883, id. 320262884, id. 320262887 e demais documentos que instruem a inicial).

A alegação de "chuvas intensas" ou "estrada de chão" não exime o Estado de seu dever elementar de conservação ou, no mínimo, de sinalizar a interdição ou o perigo iminente do trecho. O cidadão, ao trafegar por rodovia estadual, possui a legítima expectativa de segurança, e a precariedade da via, independentemente de ser pavimentada ou não, não pode ser transferida como risco exclusivo ao particular.

Sobre o tema:
“A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de buracos em rodovias estaduais é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo afastada pela terceirização dos serviços de manutenção, cabendo ao ente estatal o direito de regresso contra a empresa contratada.” (N.U 1084571-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Portanto, demonstrados o dano e o nexo causal com a omissão na manutenção da MT-322, o dever de indenizar os danos materiais é medida imperativa. Os recibos e notas fiscais anexados aos autos comprovam gastos efetivos com o conserto do veículo e custos acessórios diretamente ligados ao sinistro, devendo o Estado ressarcir o montante devidamente documentado (30/12/24 GALEGO AUTO CENTER - R$ 485,00 – id. 320262883; 30/12/24 REEMBOLSO DO FLAT “VILA MARIA” - R$ 1.281,18 – id. 320262889; 08/01/25 LITORAL AUTOPEÇAS - R$ 190,00 – id. 320262884; 05/04/25 FRANQUIA SEGURO - R$ 2.638,00 – id. 320262880/320262891; 28/04/25 LANTERNAGEM PINTURA CAPÔ – R$ 700,00 – id. 320264358).

Por outro lado, no que tange aos danos morais, tenho que o recurso não merece acolhida. Embora a situação vivenciada pela família gere inegável frustração, estresse e aborrecimento, a jurisprudência consolidada entende que o acidente de trânsito que resulta apenas em danos patrimoniais, sem lesões corporais ou ofensa grave à dignidade humana, não configura dano moral
in re ipsa
. O descumprimento do dever de conservação da via, conquanto gere o dever de reparação material, não atingiu, no caso concreto, os direitos da personalidade dos recorrentes de forma a justificar uma condenação pecuniária extrapatrimonial.

Nesse sentido, colhe-se os arestos abaixo:

“7. O simples fato de ter ocorrido um acidente de trânsito, sem consequências físicas para a autora ou seus familiares, não configura, por si só, dano moral indenizável. [...] 2. O dano moral pressupõe ofensa aos direitos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento, o que não restou configurado no caso concreto”. (N.U 1084571-61.2024.8.11.0001)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONFORME TABELA FIPE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO. (...) 6.
O dano moral pressupõe ofensa aos direitos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento, o que não restou configurado no caso concreto.
(...) Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovias é subjetiva, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa Selic para correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da Tabela Fipe na data do acidente.". (N.U 1000880-10.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Assim, a reforma da sentença para julgar procedente apenas o pedido de danos materiais é a solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico e as provas produzidas.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser observada a regra da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO no pagamento do valor de R$ 5.294,18 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), referente aos danos materiais devidamente comprovados (30/12/24 GALEGO AUTO CENTER - R$ 485,00 – id. 320262883; 30/12/24 REEMBOLSO DO FLAT “VILA MARIA” - R$ 1.281,18 – id. 320262889; 08/01/25 LITORAL AUTOPEÇAS - R$ 190,00 – id. 320262884; 05/04/25 FRANQUIA SEGURO - R$ 2.638,00 – id. 320262880/320262891; 28/04/25 LANTERNAGEM PINTURA CAPÔ – R$ 700,00 – id. 320264358), atualizado pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026